Tribunal: STF
Processo: CJ 6849
Classe: CJ
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-05-31
Data de publicação: 1989-05-31

Ementa:
- CONFLITO ENTRE TRIBUNAL ESTADUAL E O EXTINTO TRIBUNAL FEDERAL DE
RECURSOS, QUE ATUARA NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA AGORA ATRIBUIDA A
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.
COM A INSTALAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PASSOU ELE A SER
O COMPETENTE PARA JULGAR TAL CONFLITO.